Tribunal: TJPA
Processo: 0801289-55.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801289-55.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: LOREDAN DE ANDRADE MELLO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO FALSA SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM REDES SOCIAIS POR VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor de vereador, por publicação em rede social questionando a rejeição de receitas médicas não municipais em farmácia criada para o combate à COVID-19. A municipalidade sustentou que a publicação tinha viés político e prejudicava a prestação de serviços de saúde, requerendo a exclusão da postagem, retratação pública e abstenção de futuras manifestações semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação realizada por vereador nas redes sociais estaria protegida pela imunidade parlamentar material prevista no art. 29, VIII, da CF/1988; (ii) estabelecer se houve excesso no exercício da liberdade de expressão apto a justificar a responsabilização civil do agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII, da CF/1988 assegura aos vereadores a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, quando proferidos no exercício do mandato e no âmbito da circunscrição do município.

A publicação impugnada, ao questionar política pública de saúde municipal durante a pandemia, guarda pertinência com o exercício da função fiscalizadora do parlamentar e está abarcada pela imunidade material.

A liberdade de manifestação do pensamento e de crítica política não é absoluta, podendo ser relativizada em caso de abuso; no entanto, não houve demonstração de excesso ou de dano concreto à honra da municipalidade ou à prestação do serviço público.

O ônus da prova quanto aos prejuízos alegados incumbia ao autor, conforme art. 373, I, do CPC, sem que este tenha se desincumbido adequadamente dessa obrigação.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, encontra respaldo nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável a isenção apenas pelo fato de figurar como Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação de vereador em rede social sobre suposta falha na política pública municipal de saúde está protegida pela imunidade parlamentar material quando relacionada ao exercício do mandato.

A responsabilidade civil do parlamentar depende da comprovação de excesso manifesto e prejuízo concreto, ônus que recai sobre quem alega.

A Fazenda Pública vencida deve arcar com honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 29, VIII e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2019764/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.05.2023; STJ, REsp 1783066/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.12.2019; TJ-MG, Apelação Cível 5001587-19.2019.8.13.0470, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 10.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em Plenário Virtual, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

B
elém, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta pelo ora apelante em face de

LOREDAN DE ANDRADE MELLO, julgou improcedente o pedido constante na inicial.

Cuida-se, na origem, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE URGÊNCIA proposta pelo ora apelante em face do apelado, o qual argui, em apertada síntese que (ID.):

(i)

O apelado realizou uma postagem em seu Instagram, em 29/05/2020, denunciando que receitas médicas de hospitais que não eram da rede municipal, não estariam sendo aceitas em farmácia recém criada contra o COVID-19 e que o SUS era universal;

(ii)

Referida postagem causou aspectos negativos no trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Altamira, pois afetava diretamente a entrega de medicamentos aos usuários que necessitavam de tratamento para o COVID-19. Que, a postagem possuía cunho político e visava atacar a Gestão Municipal;

(iii)

Nos termos do Decreto Federal nº. 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº. 8.080/1990 (LEI do SUS) dispõe que na dispensação de fármacos no Sistema Único de Saúde, deve ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS;

(iv)

Requereu tutela provisória

de urgência para que seja determinado ao requerido a exclusão da postagem relacionada à Farmácia Central COVID-19 e a publicação de retratação em suas redes sociais. No mérito, a confirmação da tutela anteriormente deferida e seja condenado a obrigação de não fazer consistente em não encaminhar ou publicar notícias/denúncias equivocadas ou falsas relacionadas à saúde pública.

Foi

determinado que o requerido se manifestasse sobre a tutela de urgência (ID.20073687).

Instado, o réu afirmou que não há como ser deferida tutela urgência, a um, por não estarem comprovados os requisitos da concessão, além do que a referida concessão seria uma afronta ao princípio de liberdade de expressão e inviolabilidade do parlamentar (ID. 20073691).

Recebida a inicia, foi indeferido o pedido de tutela provisória e determinada a citação do réu (ID.20073700).

O apelado foi citado (ID.20073702) e apresentou contestação, aduzindo, resumidamente que, por ser vereador, goza de imunidade parlamentar e, portanto, de liberdade de expressão, razão pela qual, a ação deve ser julgada improcedente (ID. 20073709).

O autor apresentou réplica à contestação (ID.20073714).

As partes peticionaram, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID. 20073770 e 20073772).

O MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira proferiu sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito (ID.20073777):

(...)

Ora, no caso em exame, tenho que as declarações do requerido estão relacionadas com o exercício de seu mandato de vereador, em que fez postagem em rede social, indagando que:

“Receitas médicas de hospitais que não são da rede municipal, não estariam sendo aceitas em farmácia recém criada contra o COVID-19”.

Como se observa, sequer o requerido faz afirmação apta a ensejar possíveis prejuízos à municipalidade e/ou para criar obstáculo na dispensação de medicamentos durante o período da Pandemia do COVID-19.

Pelo que se vê, apesar da suposta indagação, a crítica acerca da municipalidade não estar aceitando receituários médicos da rede privada de saúde, são relativas a matérias de interesse da coletividade no âmbito municipal, na época em que foram proferidas.

Tal conduta do requerido amolda-se a conduta natural de um parlamentar no exercício de cargo, pois guarda inequívoca relação de pertinência com o poder de controle do Parlamento sobre a administração municipal

Como dito alhures, a imunidade parlamentar material se estende à divulgação pela imprensa, por iniciativa do vereador ou de terceiros, do fato coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade parlamentar elide não apenas a criminalidade ou a imputabilidade criminal do parlamentar, mas também a sua responsabilidade civil por danos oriundos da manifestação coberta pela imunidade ou pela divulgação dela.

Como já ressaltado também não há comprovação pela municipalidade de que a publicação da peça informativa pelo requerido provocou impacto negativo no serviço municipal de saúde, ou ainda, prejudicou o acesso de usuários aos serviços disponibilizados pela Farmácia Central Covid-19.

Até porque, conforme ressaltado na decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial (ID n° 17605208 – fls. 01/04): “é dever da municipalidade em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade (o qual rege a Administração Pública), utilizar as ferramentas de comunicação oficial e das próprias redes sociais do município, para orientar, informar e esclarecer a população acerca do funcionamento dos serviços públicos disponibilizados, principalmente, em meio à pandemia do coronavírus”.

Logo, a improcedência do pedido veiculado na exordial é medida que se impõe.

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes, não são capazes de infirmar a conclusão exposta.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892031/artigo-487-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de2015], I [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892029/inciso-i-do-artigo-487-da-lei-n-13105-de16-de-marco-de-2015], do CPC [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15].

Isento de custas na forma da legislação estadual.

Condeno a municipalidade em honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3°, inciso I, art. 85 do CPC.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhando-se em seguida os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se.

Irresignado, o Ente Municipal interpôs apelação. Em suas razões, alega o apelante, em apertada síntese, que (ID. 20073778):

(i)

A imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII da CF/1988 não constitui um direito absoluto, não comportando excessos;

(ii)

In casu, o direito à vida e à saúde contemplados nos artigos 5º, caput e 196 da CF/1988 seriam ofendidos, caso se permitisse a divulgação de notícias falsas como a vertente;

(iii)

À época da interposição recursal, o apelado era pré-candidato a prefeito do município recorrente e sempre utiliza suas redes sociais para se manifestar sobre diversos temas em prol do objetivo político, entre eles, o da saúde pública;

(iv)

Requereu a inaplicabilidade de condenação em honorários advocatícios;

(v)

Requereu ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença vergastada.

O apelado foi intimado (ID. 20073781) e não apresentou contrarrazões (ID.20073782).

O recurso coube, inicialmente, à relatoria do Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que, recebeu o recurso em seu duplo efeito

e encaminhou os autos ao Ministério Público para análise e manifestação (ID.22452243).

O Ministério Público se absteve em atuar no feito (ID. 22570479).

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria, por força da Emenda Regimental TJPA nº. 37/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

1.

A imunidade parlamentar não é um direito absoluto

Alega o apelante que a imunidade parlamentar prevista no art. 29, VIII da CF/1988 não constitui um direito absoluto, não comportando excessos. Ainda que a postagem realizada pelo apelado em suas redes sociais ofendeu o

direito à vida e à saúde contemplados nos artigos 5º, caput e 196 da CF/1988 seriam ofendidos, caso se permitisse a divulgação de notícias falsas como a vertente.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 29, VIII, estabelece que:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;

(Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi, quando do julgamento do REsp 1694419/PA, afirmou que "a imunidade parlamentar é um instrumento decorrente da moderna organização do Estado, com a repartição orgânica do poder, como forma de garantir a liberdade e direitos individuais. Para o cumprimento de sua missão com autonomia e independência, a Constituição outorga imunidade, de maneira irrenunciável, aos membros do Poder Legislativo, sendo verdadeira garantia institucional, e não privilégio pessoal".

Contudo, tal direito não é absoluto, visto que a inviolabilidade dos membros do Poder Legislativo, por opiniões, palavras e votos, não se aplica quanto às ofensas à honra de outrem, cometidos em situação que não comporte relação com o exercício do mandato.

Isto é, a liberdade de informação e de manifestação não constitui direito absoluto, sendo relativizada quando colidir com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos (pessoas físicas ou jurídicas).

Na situação versada nos autos, conforme afirma o apelante nas razões apresentadas, a intenção era eminentemente política, pois o apelado era pré-candidato àquela municipalidade.

Noutro giro, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que a publicação do apelado atingiu à vida e à saúde dos contemplados pela farmácia à época, ônus este que inteiramente lhe cabia, nos termos do disposto no art. 372, I do CPC, haja vista que os documentos trazidos na inicial não comprovam os fatos alegados.

Ademais, ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Disso ressai, que o apelado agiu no exercício de uma das funções legislativas que é a fiscalizadora, ao apontar falhas na prestação do serviço de saúde pública daquela municipalidade. Assim, há que se privilegiar a aplicação da imunidade material parlamentar, notadamente diante da ausência de prova da motivação de violar a honra ou a imagem do apelante.

Na esteira desse raciocínio, colaciono, os julgados:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEREADOR . OFENSAS. DANOS MORAIS. EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR . INVIOLABILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL. LIMITE GEOGRÁFICO . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O exercício do mandato dos vereadores é acobertado pela imunidade parlamentar que visa proteger a atividade legislativa. 2 . Eventuais prejuízos decorrentes de opiniões, palavras e votos de vereadores, desde que atrelados à atividade parlamentar e à circunscrição do Município, são invioláveis. 3. No caso concreto, a Corte local atestou que as manifestações apontadas como prejudiciais à imagem do recorrente estavam atreladas à circunscrição do município e embasadas em questões de cunho político, circunstâncias insindicáveis nesta instância especial, por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento obstado pela Súmula nº 7/STJ. 4 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2019764 SP 2022/0251477-7, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR CONFERIDA A VEREADORES. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL . CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 126/ST. NÃO INCIDÊNCIA . DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO. PRAZO PARA RECORRENTE E RECORRIDO SE MANIFESTAREM. 1 . Ação ajuizada em 22/9/11. Recurso especial interposto em 27/9/17.Autos conclusos ao gabinete em 29/5/18. Julgamento: CPC/15 .2. Ação de compensação por danos morais, ajuizada devido a divulgação de calúnia e injúria por vereador.3. O propósito recursal consiste em dizer da incidência do art . 1.032, do CPC/15, para admitir o recurso especial como extraordinário.4. O CPC/15 criou a possibilidade de conversão do recurso especial em recurso extraordinário, desde que: i) haja interposição de apenas um recurso, em vez da interposição simultânea de recurso especial e extraordinário; ii) as razões de decidir do acórdão recorrido e as razões recursais tenham verdadeiro fundamento constitucional, de modo a afastar a incidência da Súmula 126/STJ .5. Na hipótese, o acórdão recorrido está fundamentado exclusivamente no alcance da imunidade parlamentar conferida ao vereador-recorrido.As razões recursais, igualmente, estão assentadas na suposta violação de dispositivo constitucional, entretanto, a petição foi equivocadamente identificada como "recurso especial" e dirigida ao STJ pelo recorrente. Conversão de REsp em RE autorizada .6. Apesar do silêncio da lei nova, por força do princípio do contraditório, o recorrido também deverá ter a oportunidade de oferecer aditamento às suas contrarrazões.7. Recurso especial convertido em extraordinário .

(STJ - REsp: 1783066 RS 2018/0096123-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADOR EVIDENCIADA – PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA ACUSAÇÃO CALUNIOSA – ENTREVISTA REALIZADA POR TELEFONE E VEICULADA EM SITE DE NOTÍCIAS – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE GARANTIA – MANIFESTAÇÃO DE VEREADOR E PREFEITO À MÍDIA EM RELAÇÃO A PROJETO DE LEI NÃO APROVADO – ACUSAÇÕES POR PARTE DO VEREADOR – EXCESSO NA CONDUTA NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PARLAMENTAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A garantia constitucional da imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal isenta deputados, senadores e, também, vereadores, das sanções civis e penais por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato parlamentar ou em razão dele . A imunidade parlamentar conferida ao vereador não é absoluta, sendo possível a punição aos excessos praticados. No caso, porém, não é possível constatar, indene de dúvidas, o alegado excesso, pois as testemunhas do requerido afirmaram estar do seu lado durante a ligação telefônica que deu origem a matéria e que não houve nenhuma afirmação caluniosa. O jornalista autor da notícia, por sua vez, ao ser ouvido, afirmou que o período dos fatos era de grande disputa política, que tudo que consta no texto certamente foi dito, mas não tem gravação ou registro da entrevista. Com efeito, ausente comprovação inequívoca acerca do excesso, a manifestação do vereador quando do exercício desta função, está coberta pela imunidade parlamentar material .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00017618220178110036, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO À HONRA . IMUNIDADE PARLAMENTAR. VEREADOR. ABUSO. AUSÊNCIA . 1. A imunidade parlamentar está prevista no art. 29, inc. VIII, da CF, que confere "inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município" . 2. A liberdade de informação e de manifestação do parlamentar não constitui direito absoluto, sendo relativizada quando colidir com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos (pessoas físicas ou jurídicas). 3. Nos termos do art . 373, inc. I, do CPC, constitui ônus do autor comprovar a ilicitude da conduta do réu, consistente no cometimento de abuso de direito, dolo ou leviandade na sua fala. 4. Inexistindo prova da extrapolação aos limites da imunidade parlamentar, tendo o recorrido agido no regular exercício de seu direito de membro do Poder Legislativo, resta afastada a alegada prática de ato ilícito passível de indenização .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015871920198130470, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/09/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2020)

Portanto, o apelado atuou nos limites da liberdade que lhe confere a Constituição Federal e no regular exercício de seu direito de membro do Poder Legislativo.

Nessa linha, em que pese o teor da insurgência recursal, a sentença proferida não merece reparo.

2.

Da Inaplicabilidade da Condenação em Honorários Advocatícios

Requer, ainda, o apelante, em caso de manutenção da sentença, não seja condenado em honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil, a esse respeito, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Note-se que, em que pese o legislador haja fixado parâmetros, não isentou a Fazenda Pública de arcar, no caso de vencida, com os honorários advocatícios de sucumbência.

Na situação versada nos autos, observo que o magistrado de piso fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, segundo a inicial, é de R$ 1.000,00 (um mil reais). Portanto, dentro dos parâmetros fixados pelo CPC.

A jurisprudência pátria ampara as hipóteses de condenação em honorários sucumbenciais, nos casos em que a Fazenda Pública se der como vencida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ENTE PÚBLICO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito, nos termos do art . 85, § 7º, do CPC/2015.2. Compete ao juízo de origem arbitrar a verba honorária, excluindo-se da base de cálculo, caso exista, a parcela incontroversa do crédito.3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2077873 RS 2023/0189707-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CABIMENTO. 1. Nos termos do § 1º, do art. 85 do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo . 2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, na fase de cumprimento de sentença, mesmo que não tenha havido embargos, na hipótese de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 3 . Se a Fazenda Pública é condenada a pagar uma dívida de “pequeno valor” (quitada por meio de RPV), ao contrário do que ocorre com os precatórios, ela não precisa esperar a execução para pagar, visto que a RPV pode ser diretamente expedida e paga mesmo sem que haja processo de execução instaurado pelo credor. 4. O disposto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil se aplica exclusivamente ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando se tratar de pagamento por meio de precatórios, ou seja, quando o crédito for superior a 60 salários mínimos, situação em que, havendo resistência da parte devedora, os honorários também serão devidos . 5. Apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na fase de execução do julgado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 6 . Apelo provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50019667020184036107, Relator.: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 19/10/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/10/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELO DA EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . AVENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL, DADA A AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA PELA EXEQUENTE. TESE IMPROFÍCUA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO FOI CUMPRIDA ESPONTANEAMENTE PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL . SERVIDORA QUE TEVE DE MANEJAR O PRESENTE FEITO EXECUTÓRIO PARA COMPELIR A INSTITUIÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM RECONHECIDA NA ESFERA JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DA EXEQUENTE . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, § 8-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM PATAMAR CONDIZENTE COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO FEITO EXECUTÓRIO . AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAÇÃO DO VALOR ADOTADO PELO JUÍZO A QUO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação n . 5014281-63.2022.8.24 .0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. 24-08-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5014281-63 .2022.8.24.0064, Relator.: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 24/08/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

Ante o exposto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/02/2026